Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725592-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORPO E IMAGEM CENTRO DE ESTETICA LTDA EMBARGADO: JANAINA COELHO BARBOSA DESPACHO A parte ré apresentou embargos de declaração contra o acórdão proferido alegando haver omissão. Em razão da possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator